Tribunal: TJMT
Processo: 1042068-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042068-36.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Inexistência de Omissão, Erro de Premissa Fática ou Negativa de Prestação Jurisdicional.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em decorrência de
Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação
do Embargante
e manteve a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de
Sociedade de Advogados
, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questões em discussão

2.
Discute-se a existência de omissão, erro de premissa fática ou negativa de prestação jurisdicional
.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração
têm
fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito
e/ou
ao reexame de teses já apreciadas.

4. No
Acórdão embargado
,
o Colegiado
enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
; logo, inexiste
omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

5.
O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais
aduzidos; para tanto, é
suficiente o enfrentamento da matéria, o que ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1.
Os Embargos de Declaração não se
rvem para rediscutir
mérito
e/ou para reexaminar
fundamentos já apreciados
.

2. Não há
omissão, erro de premissa fática ou negativa de prestação jurisdicional quando
o Órgão julgador
enfrenta adequadamente as questões essenciais da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em
virtude

de
Acórdão
unânime
que manteve o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório
Galera Mari Advogados Associados
, com fundamento no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, erro de premissa fática e negativa de prestação jurisdicional, aptos, segundo afirma, a ensejar a integração do julgado, com atribuição de efeitos infringentes.

Alega
que
o Acórdão partiu de premissa fática equivocada, ao considerar que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes seria exclusivamente
ad
exitum
, quando, na realidade, previa múltiplas formas de remuneração, incluindo pagamentos por fases processuais, adiantamentos, honorários sucumbenciais e hipóteses específicas de remuneração mesmo em caso de insucesso na recuperação do crédito.

Sustenta que todos os valores contratualmente previstos foram integralmente quitados até a rescisão do ajuste
e, portanto, não há
qualquer saldo pendente a justificar o arbitramento judicial de honorários.

Argumenta que não houve pedido de revisão, nulidade ou anulação do contrato,
motivo pelo qual a
intervenção judicial para fixação de honorários configura
ofensa
aos princípios da autonomia privada, da intervenção mínima do Estado e
pacta sunt servanda
, além de afronta aos artigos 421, 421-A e 476 do Código Civil.

Aduz
que o Colegiado
deixou de apreciar adequadamente a aplicação do artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que somente autoriza o arbitramento judicial na
falta
de estipulação contratual, hipótese que, segundo afirma, não se
constata
.

Sustenta
que o julgado é omisso
quanto aos critérios utilizados para fixação do
quantum
arbitrado
.

A
firma que
no Acórdão não está demonstrada, de
forma clara e objetiva
,
a base de cálculo adotada,
e que também não levou em
consideração
que as demandas patrocinadas não resultaram em êxito econômico favorável.

Assevera que o
arbitramento enseja enriquecimento sem causa
da Embargada
, na medida em que o valor fixado supera, inclusive, o proveito econômico discutido nas
A
ções originárias.

Requer
o acolhimento
do Recurso
para sanar os vícios apontados ou, subsidiariamente, a modificação do julgado.

Manifestação da sociedade Galera Mari Advogados Associados no Id. 3363211373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Banco Bradesco S.A.
op
ôs este
s
Embargos de Declaração
em virtude

d
o Acórdão que
desproveu seu Recurso de
Apelação e manteve a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de
Galera Mari Advogados Associad
os, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

Em suas razões, o Embargante s
ustenta, em síntese, a existência de omissão, erro de premissa fática e negativa de prestação jurisdicional
.

Insiste na tese de
validade e eficácia dos termos de quitação; na força obrigatória das cláusulas contratuais, especialmente as que condicionam remuneração ao “benefício financeiro”; na inaplicabilidade do art
igo
22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, por existir contrato com regras claras; na inexistência de proveito econômico e, por consequência, inexistência de honorários de êxito; na desproporcionalidade do
quantum
arbitrado;
e
no marco inicial dos juros de mora, que,
conforme alega
, não pode ser a citação.

Inobstante os argumentos expendidos, o Recurso não merece acolhimento.

Sabe-se que este Recurso

tem
fundamentação vinculada,
e destina-se
a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material

(art. 1.022 do CPC). Não
é a
via adequada para reexaminar prova
s
, rediscutir teses já apreciadas ou alterar o resultado do julgamento por simples inconformismo.

No caso,
o Colegiado
enfrentou, de forma clara, suficiente e fundamentada, todas as questões essenciais à solução da controvérsia
.

Com efeito,
analiso
u
as cláusulas contratuais invocadas pelo Banco, inclusive aquelas relacionadas ao princípio do benefício financeiro e às regras de rescisão,
além d
a efetiva atuação profissional da
S
ociedade de
A
dvogados,
e
a
s
tese
s
de quitação,
de
possibilidade de arbitramento proporcional,
d
a manutenção do valor fixado na origem e o termo inicial dos juros moratórios.

A simples circunstância de o julgamento ter sido contrário aos interesses do Embargante não caracteriza omissão ou deficiência de fundamentação,
muito menos
implica negativa de jurisdição.

Ademais,
não há erro de premissa fática.

O Colegiado não desconsiderou os termos de quitação apresentados, mas os analisou à luz do conjunto contratual e da dinâmica da relação jurídica estabelecida entre as partes, concluindo que tais documentos não afastam o direito à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão, sobretudo quando a ruptura do vínculo ocorreu por ato unilateral do contratante, que impediu a continuidade da atuação profissional.

A insurgência do Banco revela, na realidade, inconformismo com a interpretação jurídica conferida ao alcance desses documentos, o que não pode ser revisto pela via dos Embargos de Declaração.

No que tange
à tese
de que a remuneração est
á
condicionada exclusivamente à obtenção de benefício financeiro e de que
inexistiu
êxito ou proveito econômico,
n
o Acórdão embargado
a Câmara
enfrentou expressamente a questão
.

Assentou-se
que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração
ad
exitum
, a rescisão unilateral e imotivada pelo contratante, antes do desfecho das demandas, não pode servir
de
instrumento para suprimir toda e qualquer retribuição pelo trabalho já realizado, sob pena de violação à boa-fé objetiva e de enriquecimento sem causa. Nessas hipóteses, é assegurado ao profissional o direito à remuneração proporcional e justa, compatível com a atividade efetivamente desempenhada.

Igualmente não prospera a alegação de inaplicabilidade do artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

O Órgão julgador
reconheceu a existência de contrato escrito, mas destacou que, diante da rescisão unilateral antecipada, é legítimo o arbitramento judicial da verba honorária, a fim de assegurar remuneração compatível com o trabalho prestado, observados os critérios legais e os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Trata-se de opção interpretativa devidamente fundamentada, e não de omissão.

No que se refere à alegada desproporcionalidade do valor arbitrado, o Colegiado analisou os elementos objetivos constantes dos autos,
a exemplo do
tempo de atuação, a multiplicidade de processos, a relevância técnica das atividades desenvolvidas e os critérios previstos na legislação aplicável
, e concluiu
que o montante fixado guarda adequação com o labor efetivamente realizado.

Assim, a
pretensão de redimensionamento do quantum, sem apontamento de vício específico, configura pedido de
rejulgamento
da causa.

Quanto
ao termo inicial dos juros moratórios, a matéria também
foi
devidamente enfrentada
no voto condutor. O Colegiado aplicou
a regra geral segundo a qual, nas ações judiciais, a mora se constitui a partir da citação válida, inexistindo omissão a ser suprida.

Por fim, em relação ao prequestionamento, sabe-se que
não exige manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos legais
alegados
pelas partes
. O que se exige é
que a matéria tenha sido suficientemente apreciada
, o que ocorreu.

Dessa forma,
ante à inexistência de qualquer vício no julgado
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026